Tribunal: TJDFT
Processo: 0706655-16.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706655-16.2021.8.07.0009 RECORRENTE: JOCSA SILVA CARNEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. INCREMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. INTERVALO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO. MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL (CP, ART. 44, § 3o). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo nos autos provas de que o acusado adquiriu e conduziu produto de origem ilícita, mantém-se a condenação pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, não havendo falar em absolvição do crime de receptação. 2. No crime de receptação, a prova do dolo é realizada por meio do comportamento do acusado e das circunstâncias fáticas. A jurisprudência entende que, quando o objeto é apreendido na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem. 3. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente. 4. A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade de modo a garantir a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Estabelecida quantidade desproporcional de dias-multa, deve ser a sentença reformada quanto ao ponto. 5. A condição de reincidente do réu justifica a imposição de regime prisional inicial semiaberto, para a sua adequada retribuição e ressocialização. 6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável quando o réu, embora não seja reincidente específico, ostenta diversas condenações definitivas pela prática de crimes pretéritos. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação ao artigo 44, § 3o, do Código Penal, defendendo a fixação do regime aberto para o cumprimento de pena. Subsidiariamente, sustenta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ao argumento de que não é reincidente específico, além de se mostrar socialmente recomendável a substituição da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir no tocante ao apontado malferimento ao artigo 44, § 3o, do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Conservo a pena privativa de liberdade [...] A sentenciante, acertadamente, estabeleceu o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “b” e § 3o, do Código Penal, porquanto reincidente o acusado, na esteira do enunciado da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça. Nada a reparar. Trata-se de acusado reincidente em crime doloso, que ostenta outras três condenações definitivas em sua folha de antecedentes, tudo a demonstrar que a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra socialmente recomendável, nos termos do art. 44, inciso II e §3o, do Código Penal” (ID. 40340243). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016